Tribunal: TJMT
Processo: 1026540-93.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026540-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SCHEFFER & CIA LTDA - CNPJ: 04.733.767/0014-03 (APELADO), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DESTE JULGMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Restituição de valores pagos a maior. Convênio
icms
52/1991. Intempestividade. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de decisão administrativa c/c repetição de indébito, para anular os atos administrativos que indeferiram pedido de restituição de ICMS recolhido a maior sobre aquisição de máquinas e implementos agrícolas destinados ao ativo imobilizado, com base em suposta violação ao Convênio ICMS 52/1991. O ente estadual alegou a legalidade dos decretos estaduais que embasaram a cobrança, bem como a compensação prévia de parte dos valores e a ausência de enquadramento de diversos produtos no rol do referido convênio.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

III.
Razões de decidir

3. O prazo para interposição de apelação pela Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias, conforme art. 183 do CPC.

4. Constatada a ciência da sentença em 2.6.2025, o prazo final para interposição do recurso expirou em 16.7.2025.

5. O recurso foi protocolado apenas em 4.8.2025, após o decurso do prazo legal, configurando-se a sua intempestividade.

6. A ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade impede o conhecimento do recurso.

7. Preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 183, 85, §11 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. 0002438-30.2007.811.0015,
Relª
. Desª.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.4.2023; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de decisão administrativa c/c repetição de indébito para anular os atos administrativos proferidos nos processos n. 5803541/2020 e 5844389/2020, os quais indeferiram pedidos de restituição de ICMS recolhido a maior, e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do percentual de 4,1%, correspondente ao excesso cobrado a título de diferencial de alíquota sobre a aquisição de máquinas e implementos agrícolas destinados ao ativo imobilizado, em violação ao Convênio ICMS 52/1991.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a legalidade e constitucionalidade dos Decretos Estaduais n. 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, que fundamentaram a cobrança do ICMS, afirmando que o Convênio ICMS 52/1991 deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Alega que parte dos valores reconhecidos como pagos a maior já teria sido compensada no Sistema de Conta-Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, no mês de agosto de 2019, conforme
DARs
032/03.959.591-72, 032/03.973.655-39, 032/03.973.808-48 e 032/03.973.989-76.

Afirma ainda que a restituição não é devida em relação à maioria das notas fiscais, por ausência de correspondência entre as descrições e os
NCMs
nelas constantes e os itens previstos no Convênio
ICMS 52/1991, apresentando relação individual de documentos nos quais aponta suposta divergência de enquadramento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(Id
316251852
).

Em contrarrazões, a parte apelada alega
, preliminarmente,
a intempestividade da apelação. No mérito, defende a prevalência do Convênio ICMS 52/1991 sobre os decretos estaduais, a inexistência de compensação de valores no sistema
conta-corrente
fiscal e a correspondência entre os produtos adquiridos e os itens do Convênio, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência. (Id 316251853).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de decisão administrativa c/c repetição de indébito para anular os atos administrativos proferidos nos processos n. 5803541/2020 e 5844389/2020, os quais indeferiram pedidos de restituição de ICMS recolhido a maior, e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do percentual de 4,1%, correspondente ao excesso cobrado a título de diferencial de alíquota sobre a aquisição de máquinas e implementos agrícolas destinados ao ativo imobilizado, em violação ao Convênio ICMS 52/1991.

Preliminar – Intempestividade do recurso

Verifico que a parte apelada suscitou em suas contrarrazões, a intempestividade da apelação, afirmando que o Estado interpôs o recurso em 4.8.2025, após o decurso do prazo legal, razão pela qual requer o não conhecimento do apelo.

Sabe-se que quando a parte for a Fazenda Pública o prazo para recorrer será em dobro, consoante o disposto no art. 183 do CPC, portanto, no caso em análise, teria o apelante o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso de apelação.

Contudo, apesar da irresignação da parte recorrente, infere-se dos autos que o apelante foi intimado da sentença em 23.5.2025, com a ciência registrada no sistema em 2.6.2025.

Aplicando a regra ao caso concreto, verifico que o prazo final para a interposição do recurso de apelação se deu na data de
16.7.2025,
conforme indicado no sistema do
PJe
.

Entretanto, o apelante somente procedeu à protocolização do presente apelo na data de 4.8.2025, portanto, de forma extemporânea.

Embora não haja nos autos certidão que comprove a tempestividade do recurso, observo que a apelação foi protocolada fora do prazo legal.

Neste sentido, eis o julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EXECUTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA
N.º
421 DO STJ - PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ 1. Por intempestivo, não se conhece do Apelo interposto pela Fazenda Pública após o trintídio legal, contado da data de sua intimação por meio do sistema
PJe
. 2. Nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual
pertença.”
3. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso de Apelação dos Executados conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00024383020078110015,
Relª
. Desª.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.4.2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Portanto, diante da inobservância do prazo legal para interposição do recurso, resta configurada a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, devendo ser
acolhida a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, que foram arbitrados nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil,
porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É
devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025